Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010996-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), CESARINO DELFINO CESAR FILHO - CPF: 142.412.341-00 (AGRAVANTE), ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA - CPF: 070.980.458-02 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VILELA FRATARI - CPF: 080.292.296-15 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010996-28.2021.8.11.0000
Chapada dos Guimarães

Agravante:
Cesarino Delfino Cesar Filho

Agravados:
João Batista Vilela Fratari e outros

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÃO JÁ TRATADA EM AGRAVO ANTERIOR – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na decisão integrativa do juiz de primeiro grau, restou evidenciado o cumprimento do recurso de agravo de instrumento.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010996-28.2021.8.11.0000
Chapada dos Guimarães

Agravante:
Cesarino Delfino Cesar Filho

Agravados:
João Batista Vilela Fratari e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cesarino Delfino Cesar Filho em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que na fase de cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse movida por João Batista Vilela Fratari e outros, em sede dos embargos de declaração, manteve a decisão anterior com relação às questões de ordem levantadas pelo executado. Advertiu que eventual reiteração de pedidos já indeferidos será aplicada multa de litigância de má-fé. Deferiu o pedido de penhora
online
via sistema sisbajd/renajud, condicionando ao recolhimento das custas de cada pesquisa requerida.

Irresignado, o agravante sustenta que mesmo tendo sido julgada procedente a reintegração de posse em favor dos agravados, este eg. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 60.765/2011, retirou a eficácia executiva da sentença possessória, além disso, o comportamento judicial se revela incompatível com a boa-fé processual.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 92651962).

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 95180965).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010996-28.2021.8.11.0000
Chapada dos Guimarães

Agravante:
Cesarino Delfino Cesar Filho

Agravados:
João Batista Vilela Fratari e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que João Batista Vilela Fratari e sua esposa
ajuizaram ação de reintegração de posse no 0000675-45.1999.8.11.0024 em face do agravante, distribuída no dia 25.11.1999, concernente a uma área de terra que possui 29 hectares e 5.596m2, localizada na zona rural de Chapada dos Guimarães.

Ao final, a ação de reintegração foi julgada procedente, reconhecendo a posse legítima de João Fratari sobre a área reclamada nos autos

No cumprimento da sentença, na decisão integrativa, o magistrado prolatou o seguinte:

Todavia, a despeito da pretensão de rediscutir o mérito dos embargos, friso que na decisão embargada apenas foi dado cumprimento ao acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do mérito do recurso de agravo de instrumento n° 1026682-94.2020.8.11.0000, ementado nestes termos:

(...)

É importante destacar que no julgamento do mérito do referido agravo interposto pelo embargante, Sua Excelência, o relator, fez questão de frisar que os comandos executivos do presente feito não alcançavam o embargante, de modo que negou provimento, mantendo os efeitos da sentença proferida em primeira instância e, por evidente, revogando a decisão anterior da desembargadora plantonista que havia deferido o pedido liminar.

Transcrevo, no ponto de interesse o referido voto:

“Observo que na decisão agravada o douto magistrado esclareceu que “a notícia pela parte sobre eventual ‘novo esbulho/turbação’ deveria ser objeto de nova demanda”. É cediço que nas ações possessórias, dada a sua natureza executiva, a posse é mantida ou restituída, mediante simples expedição e cumprimento de mandado ao vencedor da demanda. O autor Serpa Lopes assevera que: "As execuções, nas ações possessórias, se processam de plano, sem as delongas e formalidades de execução comum: tem caráter imediato e dispensa a citação do executado". (in Curso de Direito Civil", Freitas Bastos, vol. 6) Ainda sobre a matéria, Ovídio Baptista da Silva ensina-nos que: “.... Tanto o interdito possessório quanto a ação ordinária, tratando-se de ação de esbulho, serão executivos, de modo que a respectiva sentença se auto-executa, sem necessidade da propositura de uma nova ação de execução”. (in Curso de Processo Civil". Vol. 2. 4.a ed. Rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000).

Como já foi dito, a ação de reintegração de posse encontra-se na fase de cumprimento da sentença, e que foi julgada procedente em favor dos agravados. Logo, a natureza executiva da ação possessória não alcança o agravante.

Ora, qualquer discussão acerca de eventual esbulho/turbação provocado pelos agravados não pode ser discutida nestes autos, pois seria uma verdadeira inversão das partes no polo da demanda.

Entendo que está escorreita a decisão do magistrado, ao considerar que o agravante deve buscar outros meios processuais para pleitear a manutenção ou revigoramento da posse do imóvel, evitando o tumulto processual. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos. Pelo exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.” (Trecho do voto do relator no Agravo de instrumento n° 1026682-94.2020.8.11.0000, relator Desembargador Carlos Alberto da Rocha, julgamento em 11/3/2021 – sem grifo no original)

Assim, conforme decidido por este juízo e confirmado em segunda instância, no presente feito, a sentença não confere ao embargante (então agravante/executado) qualquer proteção possessória, devendo buscar tal pretensão em outra via. Por consequência, considerado que o embargante havia sido imitido na posse em razão da liminar de 2/1/2021, decisão esta posteriormente revogada no mérito - que, repita-se, negou provimento ao agravo, mantendo a decisão de primeira instância - fazia necessária a reintegração de posse em favor do embargado, haja vista a perda de sua eficácia, conquanto, frisa-se, as demais questões devam ser objeto de demanda própria, prosseguindo o feito tão apenas com relação à obrigação de pagar. Logo, se o embargante foi reintegrado na posse em decorrência de uma decisão revogada no mérito, é evidente que, deverá haver inversão da posse, uma vez que foi negado provimento ao seu agravo.

DISPOSITIVO

I.Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais que demandem correção, conheço dos embargos opostos e nego-lhes provimento.

II.Com relação às questões de ordem levantadas pelo executado na petição de 27/3/2021, repetem os argumentos lançados nos aclaratórios, de maneira que estão sumariamente rejeitadas pelos fundamentos já apresentados.

III. Advirto às partes que eventual reiteração de pedidos já indeferidos, sobre qualquer questão que agora não seja apenas com relação à obrigação de pagar, será sancionada com multa processual, por consubstanciar litigância de má-fé (art. 80, IV, do Código de Processo Civil).

IV.A parte exequente requereu penhora on-line via sistema SISBAJUD/RENAJUD, bem como pesquisa perante o INFOJUD, haja vista o não pagamento da dívida pela parte executada. Ocorre que está em vigor a Lei estadual n° 11.077/2020, que alterou a Lei n° 7.603/2001, passando a prever recolhimento de custas para consultas de sistemas, dentre eles, o sistema SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD e INFOJUD. Desta forma, intime-se a parte exequente, pelo advogado constituído, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o valor das referidas custas, esclarecendo que deverão ser recolhidos os valores correspondentes a cada penhora/pesquisa requerida. Acaso não recolhidas, será presumido o desinteresse nesse sentido.

Restando silente, desde já, suspendo o curso da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Transcorrido o referido prazo, independente de outra providência, remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte exequente que o prazo prescricional terá início da data de remessa dos autos ao arquivo, conforme determina o art. 921, § 4°, do Código de Processo Civil
.

Contra essa decisão insurge-se o agravante com as mesmas teses já rebatidas no RAI 1026682-94.2020.8.11.0000, cuja ementa transcrevo:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMANDO TÍPICO DE SENTENÇA EXECUTIVA MANDAMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A proteção possessória pretendida pelo agravante demanda procedimento diverso, completamente incompatível com a fase processual, pois sendo o pedido de reintegração de posse auto executável, somente o vencedor da demanda pode dele se beneficiar.

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021